Tribunal: TJMT
Processo: 1009759-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) – 1009759-90.2020.8.11.0000
REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: WANDERSON FERREIRA DE MELO
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SUSPEITA DE PARCIALIDADE DOS JURADOS – PÉSSIMA FAMA DO RÉU E ALTO PRESTÍGIO SOCIAL DE UMA DAS VÍTIMAS – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA LOCAL – PERIÓDICOS DA MÍDIA REGIONAL QUE SUSTENTAM AS FALAS DA ACUSAÇÃO E DEFESA – PODER PROBATÓRIO – RELEVÂNCIA – PROCEDÊNCIA – DESAFORAMENTO PROCEDENTE.
É certo que a lei processual penal não estabelece qualquer restrição à utilização de fatos narrados pelo Promotor de Justiça local, que, corroborando a fala da defesa, insinuam a ausência de parcialidade dos jurados em razão da péssima reputação do réu, decorrente de sua renitência delinquencial, e o alto prestígio social da vítima, que é bastante conhecida na comunidade local em razão de sua atuação como advogado, e já exerceu mandato eletivo como vereador, além de ter se candidato a prefeito daquela cidade, máxime quando tais informes são corroborados por periódicos locais e quando a postulação para o desaforamento se origina de pedido da defesa. Pedido procedente, deslocando-se o julgamento para a comarca mais próxima, no caso, a de Várzea Grande.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009759-90.2020.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), WANDERSON FERREIRA DE MELO - CPF: 029.429.801-09 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SUSPEITA DE PARCIALIDADE DOS JURADOS – PÉSSIMA FAMA DO RÉU E ALTO PRESTÍGIO SOCIAL DE UMA DAS VÍTIMAS – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA LOCAL – PERIÓDICOS DA MÍDIA REGIONAL QUE SUSTENTAM AS FALAS DA ACUSAÇÃO E DEFESA – PODER PROBATÓRIO – RELEVÂNCIA – PROCEDÊNCIA –
DESAFORAMENTO PROCEDENTE
.

É certo que a lei processual penal não estabelece qualquer restrição à utilização de fatos narrados pelo Promotor de Justiça local, que, corroborando a fala da defesa, insinuam a ausência de parcialidade dos jurados em razão da péssima reputação do réu, decorrente de sua renitência delinquencial, e o alto prestígio social da vítima, que é bastante conhecida na comunidade local em razão de sua atuação como advogado, e já exerceu mandato eletivo como vereador, além de ter se candidato a prefeito daquela cidade, máxime quando tais informes são corroborados por periódicos locais e quando a postulação para o desaforamento se origina de pedido da defesa. Pedido procedente, deslocando-se o julgamento para a comarca mais próxima, no caso, a de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de requerimento de Desaforamento de Julgamento cumulado com pedido cautelar de suspensão de eventual Júri Popular, formulado pelo acusado
Wanderson Ferreira de Melo
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Clarissa Maria da Costa Chove, nos autos da Ação Penal registrada sob o NU 0003385-59.2018.811.0028, cód. 157944, que tramita perante a Vara Única da comarca de Poconé e que veio a ser ajuizada em razão da prática de tentativa de homicídios qualificados, nos termos dos arts. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (dificultou a defesa da vítima) c/c 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, contra as vítimas Luís Lauremberg Eubank de Arruda e Lucas Pimenta Alvares.

Pretexta-se na inicial constante do id. 41387451 que a medida desaforatória se justifica pela notoriedade do requerente e das vítimas, visto que não só o crime ficou conhecido em todo o território poconeano, como também, uma das vítimas é “
advogado atuante na cidade, já foi candidato a Prefeito e exerceu o cargo de vereador; além disso a vítima também participa todos os anos ativamente da tradicional festa da Cavalhada realizando o treinamento e o ensaio dos ‘cavalheiros’
[...]” [inicial, p. 5]. Sem embargo, salienta também que “[...] o
réu também é conhecido da população porque já foi preso, processado e condenado por crimes anteriores
” [idem].

Afirma, ainda, na inicial, que a própria acusação, ao contrarrazoar o recurso em sentido estrito n. 1016236-66.2019.8.11.0000, apontou a necessidade de desaforar o Júri Popular, remetendo o julgamento a outro, de comarca despida de parcialidade, uma vez que boa parte da população possui opinião formada sobre o fato e sobre os protagonistas da ação penal.

Pede não só a medida de desaforamento, como também, o deferimento de tutela de urgência para impedir que a autoridade judiciária de origem designe a sessão do Júri, da mesma forma que expressa intensa preocupação ante o fato de que o réu se encontra preso há quase dois anos.

Instrui o pedido com os documentos anexados nos ids. 41387463 a 41392995.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Pedro Sakamoto [id. 41398976]. Entretanto, aferida a possível prevenção deste Julgador para o processo e julgamento da lide, em razão da primitiva apreciação do RSE 1016236-66.2019.8.11.0000, foram os autos redistribuídos na forma da Consulta n. 98933-98.2018.8.11.0000 [id. 41437965].

A liminar foi concedida para o fim de determinar a suspensão do julgamento perante o Júri Popular, conforme decisão constante do id. 41463483, de 08/5/2020.

Determinada a coleta de informações perante o Juízo de origem, deixou de prestá-las, conforme certidões nos ids. 41704993, 46908967 e 50625454.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo
indeferimento do pedido de desaforamento
,
revogando-se a liminar concedida
,
verbis
:

“
Desaforamento – Comarca de Poconé – Tentativa de homicídio - Pedido efetuado pela Defensoria Pública, em assistência ao réu, ante a fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri ante a vítima Luis Lauremberg e o réu serem conhecidos na cidade - Ausência de risco à integridade dos jurados, à segurança pessoal do pronunciado ou de qualquer outra pessoa – Ausência de demonstração inequívoca de que o fato da vítima ter sido vereador e candidato a Prefeito pudesse infirmar de forma categórica a imparcialidade dos possíveis jurados, baseando-se a alegação em mera suposição de que a condição pessoal/profissional da vítima seria capaz de ferir o pressuposto da imparcialidade -
Parecer pelo indeferimento do pedido
” [id. 51063991, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É necessário enfocar, antes de mais nada, que o mesmo pedido foi formulado no corpo do recurso em sentido estrito aviado sob o NU 1016236-66.2019.8.11.0000, o qual, entretanto
não foi conhecido nos termos da ementa que abaixo transcrevo
, uma vez que não se operou a exigência de definitividade da decisão de pronúncia:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – 2) REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 2, APROVADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 – 3) PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DO DELITO, POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO DE FUGA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – 4) PLEITO DE DESAFORAMENTO ANTE A ALEGADA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – PEDIDO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – PRONÚNCIA MANTIDA – 5) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1) A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos. Já a desclassificação do homicídio tentado para lesões corporais por ausência de animus necandi somente é digna de aplicação, caso apresente-se de forma irrecusável nos autos. Caso contrário, corre-se o risco de violar a soberania do Tribunal do Júri.

2) Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri.

Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

3) A prisão preventiva se justifica ante a gravidade do delito descrito na denúncia, a periculosidade social do agente, a possibilidade concreta de reiteração da prática criminosa e o risco de fuga do acusado, critérios estes que autorizam um juízo de necessidade da cautela, com apoio nos fundamentos de resguardo da ordem pública e da segurança da aplicação da lei penal.

4) Nos termos do § 4.o do art. 427, do Código de Processo Penal, não se conhece do pedido de desaforamento antes do transito em julgado da sentença de pronúncia.

5) Recurso desprovido
” [TJMT, RSE 1016236-66.2019.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19/02/2020, transitado em julgado em 06/3/2020].

Infere-se, ainda, de consulta ao sistema
Primus
, que a ação penal primitiva foi devolvida à primeira instância em 28/4/2020; sobrelevando mencionar, ainda, que em 30/4/2020, depois de manter a prisão cautelar do ora requerente, a autoridade judiciária de origem determinou a abertura de prazo à acusação e defesa, para, em 5 dias, apresentar rol de testemunhas, na forma do art. 422 do CPP.

O art. 427 do CPP e o art. 262 do RITJMT estabelecem a prerrogativa que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas possui para determinar o desaforamento do julgamento de crimes onde o foro não oferecer condições ou garantias de imparcialidade, ou quando houver em risco a segurança pessoal do réu ou se o interesse da ordem pública o exigir, ou, por último, no caso de inércia do Judiciário.

“
Art. 427.

Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)
”.

“
Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento
”.

No caso em espeque, o pedido formulado pela douta Defensora Pública está calcado nos incisos I e II do permissivo regimental, ante a alegada ausência de mínimas condições que permitam garantir a ordem pública e a imparcialidade dos jurados, quer pela periculosidade concreta do requerido, quer pela possível parcialidade dos jurados e testemunhas dos diversos crimes de homicídio pelos quais o requerente está a responder.

O douto parecerista, por sua vez, assinala a ausência de prova ou indício concreto que permita concluir que os jurados estejam coagidos ou pressionados a condenar o acusado, e que “[...]
a comoção ou repercussão social em crimes contra a vida é consequência natural da própria indignação humana, e se a mídia dá ampla divulgação ao fato – que é socialmente relevante, posto tratar-se de tentativa de morte antinatural de um ser humano – não se pode afirmar, só por isso, que os jurados estejam predispostos a condenar o réu
” [id. 51063991, p. 3], não bastando a mera juntada de reportagens e evidências de prestígio social da vítima perante a sociedade local.

Conclui, adiante, afirmando que “[...]
se a pretensão de desaforamento funda-se na repercussão natural do crime, característica na comunidade, dada ao fato de a vítima ser advogado e vereador conhecido na cidade, sem fundamento em qualquer base factual capaz de levar à conclusão de que o corpo de jurados perdeu condições de imparcialidade, não há plausibilidade no pedido. Por fim, nunca se pode perder de vista que o julgamento popular caracteriza-se por juízos formados por avaliações sobre fatos, provas e, notadamente, pela motivação, circunstâncias do crime e do próprio perfil de vítimas e acusados. Por isso, o afastamento do juízo natural, o do lugar dos fatos, é medida que supõe prejuízo lógico aos interesses da Justiça, só se justificando nas hipóteses excepcionais previstas no art. 427 do CPP
” [id. 51063991, p. 5].

Contrariamente ao parecer
, infere-se das contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público local em face do Recurso em Sentido Estrito NU 1016236-66.2019.8.11.0000 aviado pela defesa visando a reforma da decisão de pronúncia, que “[...]
tanto o recorrente, quanto a vítima são pessoas conhecidas na comunidade local. Muitos cidadãos poconeanos, incluindo alguns jurados, conhecem o recorrente pelas reiteradas práticas criminosas nesta cidade e comarca de Poconé, bem como devem possuir opiniões formadas sobre ele, havendo os que o ‘adoram’ e os que ‘odeiam’ e vice-versa. Quanto a vítima, verifica-se, tratar-se de pessoa com alto prestígio perante a sociedade local por ser um dos advogados mais atuantes nesta comarca, já esteve envolvido no ramo político, tanto que já exerceu a função de vereador, bem como já pleiteou candidatura ao cargo de prefeito. Tudo isso, conjuntamente analisado, aponta uma situação de anormalidade capaz sim de influenciar e comprometer a imparcialidade dos jurados, havendo, no mínimo, indícios a recear eventual parcialidade do Júri
” [id. 41387463, pp. 13-14].

Cuida-se de
um verdadeiro testemunho do Promotor de Justiça daquela comarca de Poconé, Dr. Alexandre Balas
, sinalizando a fundada suspeita de parcialidade de eventuais jurados que possam vir a participar do julgamento perante o Tribunal do Júri, não só em razão da péssima reputação que o réu adquiriu perante a sociedade local, em razão da renitência delitiva, como também, pelo alto prestígio que a vítima, que já foi vereador e candidato a Prefeito de Poconé, tinha no seio da comunidade local, ambas informações que já eram, desde as contrarrazões recursais, de pleno conhecimento do membro do Ministério Público daquela comarca, diante de sua maior proximidade das partes e da própria comunidade julgadora.

Esse relato expressamente consignado nas contrarrazões vem corroborado às informações contidas nos periódicos colacionados pela defesa quando da interposição do recurso em sentido estrito, os quais confirmam a condição social diferenciada de vítima e réu consoante afirmado pelo douto Promotor de Justiça [vide, a respeito, documentos constantes dos ids. 41392989 a 41392995, pp. 1-3].

A propósito, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas já teve a oportunidade de julgar procedente pedido de desaforamento em razão de condições semelhantes, em que a vítima tenha exercido mandato como vereador, consoante se extrai do julgado abaixo colacionado:

“
Especificamente o revisionando, além de ter sido vereador em Juscimeira foi, por muito tempo, policial militar, de sorte que houve concreta demonstração acerca da real dúvida da imparcialidade do júri naquela localidade
” (TJMTM DesJul 1004478-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Quanto ao poder probatório do relato do Promotor de Justiça da comarca, é certo que a lei processual penal não estabelece qualquer restrição à utilização de fatos narrados por ele narrados, que insinuam a ausência de parcialidade dos jurados em razão da péssima reputação do réu e o alto prestígio social da vítima que já exerceu mandato eletivo como vereador daquela cidade, máxime quando corroborado por periódicos locais e quando a postulação para o desaforamento se origina de pedido da defesa.

Não se trata, portanto, de uma simples comoção social despida de base concreta a tisnar de parciais os jurados locais, mas, de informações obtidas a partir do relato do Promotor de Justiça local, aliado às notícias extraídas da mídia local, dos quais se extraem fundada suspeita de parcialidade dos jurados em caso de mantença do Júri Popular naquela comarca, o que se mostra indevido no processo penal, por expressa previsão dos arts. 427, 112, 252, 253 e 254 do CPP.

Ora, considerando que eles exercem função jurisdicional, também é exigido o compromisso de imparcialidade. Logo, havendo suspeita de parcialidade, deve o Tribunal desaforar o julgamento, elegendo-se a comarca mais próxima para a sua realização, nos termos do que preleciona o art. 262 do RITJMT.

Nesse sentido:

“DESAFORAMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE] E FURTO SIMPLES – EXISTÊNCIA DE RISCOS À ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – REQUERIDO PERIGOSO, CONHECIDO COMO MATADOR E COM FAMA DE PISTOLEIRO – TEMOR DA COMUNIDADE LOCAL – OUTRO DESAFORAMENTO, EM FACE DO MESMO REQUERIDO, JULGADO PROCEDENTE – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO PARA OUTRA COMARCA – OFÍCIO DO COMANDO DA PM – REQUERIDO ENVOLVIDO NA PRÁTICA, EM TESE, DE VÁRIOS HOMICÍDIOS – INDICAÇÃO DE ALTA PERICULOSIDADE – JURADOS TEMEROSOS EM PARTICIPAR DO JULGAMENTO – RELATOS DE POLICIAIS CIVIS SOBRE O DESTEMOR DO REQUERIDO – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO SINGULAR – MAIOR SENSIBILIDADE DO JUIS DA CAUSA PARA AFERIR DETALHES E PROBLEMAS QUE ENVOLVEM O PROCESSO – DESAFORAMENTO JUSTIFICADO – ARESTOS DO STF E STJ – RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA EVIDENCIADO – CERTEZA DAS CIRCUNSTÂNCIAS A TOLHER A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO JÚRI – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE PRODUZIR A INDETERMINAÇÃO DE ESPÍRITO OU RECEIO FUNDAMENTADO – DOUTRINA – RISCOS À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E À PAZ SOCIAL – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS – DESAFORAMENTO MOSTRA-SE IMPOSITIVO – PRECEDENTE DO TJMT – PEDIDO PROCEDENTE.

A manifestação favorável do Juízo singular, ‘apontando-se fato ‘notório’ na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424)’ (STF, HC no 109023).

‘Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri’ (STJ, HC no 307.963/PI).

Afigura-se desnecessária ‘a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado’ (NOVAIS, César Danilo Ribeiro, Apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri).

‘Se a prova dos autos demonstra o comprometimento da imparcialidade dos jurados, além do risco à paz social e à incolumidade das pessoas envolvidas no julgamento no distrito da culpa, o desaforamento é medida impositiva’ (N.U 1013954-55.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas)
” (TJMT, DesJul 1000433-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, e com fundamento nos arts. 427, § 2o, do CPP, e 262 do RITJMT,
julgo procedente o pedido de desaforamento
ajuizado pela defesa de
Wanderson Ferreira de Melo
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Clarissa Maria da Costa Chove, para o fim de
deslocar o Júri Popular tirado dos autos da Ação Penal NU 0003385-59.2018.811.0028, cód. 157944
, que tramita perante a Vara Única da comarca de Poconé,
para que seja realizado pela 1a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande
, diante de sua maior proximidade com a comarca desaforada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020